Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724975-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JACOB PEREIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JACOB PEREIRA DE ALMEIDA contra suposto ato omissivo imputado ao Exmo. Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente em não fornecer tratamento oncológico combinado (radioterapia e quimioterapia) com finalidade curativa, assim como os exames essenciais para confirmação e planejamento do tratamento dentro dos prazos legalmente fixados (Lei n. 12.732/2012). O pedido de liminar foi indeferido por este Relator (ID 73359993). Sobreveio pedido de desistência, no qual o impetrante aduz que “... após o ajuizamento da presente ação e o indeferimento da liminar, e diante da urgência de sua condição de saúde, buscou alternativas que resultaram no início efetivo de seu atendimento na rede pública de saúde.” Portanto, revela-se evidente a perda superveniente do objeto. Nesse contexto, acolho o pedido formulado na manifestação do impetrante, e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, extinguindo o presente mandado de segurança sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem honorários. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator